Tribunal: TJMT
Processo: 1000298-62.2022.8.11.0085
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000298-62.2022.8.11.0085
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Consórcio]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANA PAULA CACHONE RODRIGUES - CPF: 981.057.521-15 (APELADO), CALEBE PEREIRA DE SOUSA - CPF: 038.705.253-47 (ADVOGADO), TIAGO FRIGHETTO - CPF: 978.883.891-04 (ADVOGADO), 3 PIRAMIDES ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - EPP - CNPJ: 91.984.633/0001-37 (APELANTE), LEILA GIACOMELLO - CPF: 569.525.700-04 (ADVOGADO), BRIZOLA JAPUR SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA - CNPJ: 27.002.125/0001-07 (APELANTE), GABRIELA GIOVANA GRIEBLER - CPF: 030.795.220-79 (ADVOGADO), BRIZOLA JAPUR SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA - CNPJ: 27.002.125/0001-07 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE CONSÓRCIO – DECRETAÇÃO DE FALÊNCIA – RESCISÃO CONTRATUAL POR CULPA EXCLUSIVA DA ADMINISTRADORA – RESTITUIÇÃO INTEGRAL DA QUANTIA PAGA – JUROS DE MORA – MASSA FALIDA – INCIDÊNCIA DO ARTIGO 124 DA LEI No 11.101/2005 – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Comprovada que houve a falência da recorrente, e, por consequência a quebra do contrato, a rescisão contratual entre as partes se deu por culpa exclusiva da administradora do consórcio, e não por desistência imotivada da consorciada, sendo devida a restituição integral da quantia paga, acrescido de juros e correção monetária.

“Os juros de mora serão exigíveis se o ativo da massa falida comportar o pagamento. Isso porque, nos termos do artigo 124, da Lei 11.101/2005, “contra a massa falida não são exigíveis juros vencidos após a decretação da falência, previstos em lei ou em contrato, se o ativo apurado não bastar para o pagamento dos credores subordinados” (TJ-MT - AC: 00025087120128110015 MT, Relator: DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 29/04/2020, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/05/2020).

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1000298-62.2022.8.11.0085

APELANTE:

MASSA FALIDA DE ACERTE ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.

APELADA:

ANA PAULA CACHONE RODRIGUES

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela
MASSA FALIDA DE ACERTE ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.
, contra r. sentença proferida pelo MM. Juiz da Vara Única da Comarca de Terra Nova do Norte-MT,
Dr. Fernando Akio Maeda
,

lançada nos autos da rescisão contratual c/c restituição de valores e indenização por danos morais, ajuizada por

ANA PAULA CACHONE RODRIGUES
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, cuja parte dispositiva restou redigida nos seguintes termos:

“II. DISPOSITIVO.

Ante o exposto, nos termos do art. 487, I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais, para DECLARAR rescindido o contrato de consórcio de no 00203100, e CONDENAR a ré à restituição do valor de R$13.565,40 (treze mil, quinhentos e sessenta e cinco reais e quarenta centavos), com incidência de correção monetária a contar de cada desembolso, e juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação.

Reconheço a sucumbência recíproca, nos termos do art. 86 do CPC, para condenar as partes ao pagamento das custas e despesas processuais, na proporção de 50% para cada. Fixo honorários a favor dos patronos da autora, em 10% sobre o valor atualizado a ser restituído, ressalvada a gratuidade de justiça neste ato concedida, e a favor dos patronos da ré, em 10% sobre o valor atualizado da pretensa indenização por danos morais, ora afastada”
(sic).

Inconformada, a apelante aponta que a sentença recorrida não aplicou o desconto da taxa de administração, de modo que a sua devolução implica enriquecimento sem causa à consorciada, bem como aduz que o
quantum debeatur
apurado em detrimento da massa liquidanda não poderá incidir juros ou multas durante o período compreendido entre a data da liquidação e o momento em que se encerrar o pagamento do passivo da massa (Id 250544196).

Contrarrazões ofertadas no Id 250544199, onde a apelada pede pelo desprovimento do recurso.

Dispensado do recolhimento do preparo (Id 251472667).

Retifique-se o cadastro no sistema PJE, fazendo constar como: APELANTE: MASSA FALIDA DE ACERTE ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A

irresignação recursal se limita quanto
desconto da taxa de administração do contrato de consórcio rescindido, bem como sobre a incidência dos juros ou multas durante o período compreendido entre a data da liquidação e o momento em que se encerrar o pagamento do passivo da massa.

Pois bem. Consoante se extrai da sentença proferida pelo Magistrado singular, houve a determinação de devolução integral dos valores, ante a decretação da falência da requerida, ora apelante, de modo que a rescisão não foi decorrente de desistência.

Considerando que, de fato, houve a decretação da falência da recorrente, e, por consequência, a quebra do contrato, tem-se que escorreita a sentença que determinou o direito à restituição integral dos valores pagos pela contratante, haja vista a culpa exclusiva da administradora do consórcio.

Ressalta-se que a falência de empresa não constitui motivo justo para a rescisão contratual, pois não configura força maior, mas típico risco inerente à própria atividade comercial.

Assim, não há se falar em retenção de qualquer valor a título de taxa de administração ou fundo de reserva em favor da parte apelante.

Nesse sentido, este eg. Tribunal de Justiça já se manifestou em casos semelhantes:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL COM RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA C/C DANOS MORAIS – CONSÓRCIO – PROVA DA FALHA DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO COMPROVADA POR E-MAILS E CONVERSAS DE WHATSAPP – VALIDADE –
RESCISÃO CONTRATUAL POR CULPA EXCLUSIVA DA ADMINISTRADORA – RESTITUIÇÃO INTEGRAL E IMEDIATA DA QUANTIA PAGA
– DANO MORAL CONFIGURADO – RECURSO PROVIDO. É incontroverso que a falta de pagamento no tempo e modo contratados decorre da falha da administradora de consórcio que não enviou os boletos, consoante e-mails e conversas de whatsapp, que tem sido amplamente recepcionado como meio de provas. Comprovada a falha na prestação do serviço, a rescisão do contrato entre as partes se deu por culpa exclusiva da administradora do consórcio, e não por desistência imotivada do consorciado, sendo devida a restituição integral e imediata da quantia paga, acrescido de juros e correção monetária. A situação vivenciada pelo autor que lhe causou mais do que simples aborrecimentos inerentes à vida em sociedade, a ensejar o dever de indenizar.”
(TJ-MT - AC: 10062155420218110002, Relator: DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 26/04/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/04/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL POR QUEBRA DE CONFIANÇA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONSÓRCIO – CONSUMIDOR CONTEMPLADO – CRÉDITO NÃO ENTREGUE – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PELA ADMINISTRADORA –
RESCISÃO CONTRATUAL - RESTITUIÇÃO INTEGRAL E IMEDIATA DA QUANTIA PAGA –
ABALO EXTRAPATRIMONIAL CONFIGURADO – CLÁUSULA PENAL – PREVISÃO APENAS PARA INADIMPLÊNCIA DO CONSORCIADO – APLICAÇÃO PARA AMBAS AS PARTES – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS POR EQUIDADE – VEDAÇÃO – ARBITRAMENTO SOBRE O VALOR DA CAUSA – RESP 1.850.512/SP - RECURSO NÃO PROVIDO. Se a rescisão do contrato de consórcio se dá por culpa exclusiva da administradora, a restituição do montante pago pelo consumidor deve ocorrer de forma integral e imediata. A demora ou recusa injustificada no pagamento do crédito gera dano moral passível de reparação, que tem de ser fixada em valor que atenda às funções punitiva, pedagógica e compensatória da medida. “2. A jurisprudência desta Corte orienta-se no sentido de que a cláusula penal inserta em contratos bilaterais, onerosos e comutativos deve se voltar aos contratantes indistintamente, ainda que redigida apenas em favor de uma das partes.” ( AgInt no REsp: 1605201 DF). É vedado o arbitramento por apreciação equitativa em causas de valor elevado (tese firmada pelo STJ no julgamento do Tema 1.076 dos Recursos repetitivos).”
(TJ-MT - AC: 10006272420228110037, Relator: DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 18/10/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/10/2023)

De igual modo, os juros de mora serão exigíveis se o ativo da massa falida comportar o pagamento. Isso porque, nos termos do artigo 124 da Lei no. 11.101/2005, “
contra a massa falida não são exigíveis juros vencidos após a decretação da falência, previstos em lei ou em contrato, se o ativo apurado não bastar para o pagamento dos credores subordinados”
.

A propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES DAS COTAS CONSORCIAIS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR – INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA – REJEITADA – PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO – AFASTADA – MÉRITO – TESE DE INEXISTÊNCIA DE PROVAS DO DIREITO ALEGADO PELO AUTOR – RECHAÇADA – DOCUMENTOS APTOS A COMPROVAR O ALEGADO – RECORRENTE QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE COMPROVAR FATO EXTINTIVO, MODIFICATIVO OU IMPEDITIVO DO DIREITO DO AUTOR – DEVER DE RESTITUIR MANTIDO – JUROS DE MORA – MASSA FALIDA – INCIDÊNCIA DO ARTIGO 124, DA LEI 11.101/2005 – CONSECTÁRIO SUJEITO AO PASSIVO DA MASSA FALIDA – CORREÇÃO MONETÁRIA – INCIDÊNCIA A PARTIR DE CADA DESEMBOLSO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA ACLARAR A SENTENÇA QUANTO À INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA. 1 - Nos termos da jurisprudência do STJ, "[...] a decretação da falência, a despeito de instaurar o juízo universal falimentar, não acarreta a suspensão nem a atração das ações que demandam quantia ilíquida: se elas já tinham sido ajuizadas antes, continuam tramitando no juízo onde foram propostas; se forem ajuizadas depois, serão distribuídas normalmente segundo as regras gerais de competência. Em ambos os casos, as ações tramitarão no juízo respectivo até a eventual definição de crédito líquido". ( AgRg no REsp 1471615/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 16/09/2014, DJe 24/09/2014). (sem grifos no original). Na hipótese, em que pese à restituição dos valores pagos a título de cotas consorciais ter natureza líquida, o que, sem dúvida, determinaria a tramitação do feito no Juízo Universal da Falência, o Autor da demanda cumulou pedido de indenização por danos morais e, neste viés, a Ação de Conhecimento tornou-se ilíquida, pois somente com a prolação da sentença, com o acolhimento ou não do pedido indenizatório, é que se teria o montante devido pela Massa Falida Recorrente.

2- A jurisprudência pátria é firma no sentido de que em se tratando de contrato de consórcio, o termo inicial para a contagem do prazo prescricional quinquenal previsto no artigo 206, § 5.o, inciso I, do Código Civil, ocorre no momento do encerramento do grupo. Neste caso, a Ação foi ajuizada antes do encerramento do grupo, motivo pelo qual não há falar em prescrição.

3- Se o Autor da demanda junta aos autos os Termos e Proposta de Adesão de Consórcio, Propostas de Adesão e Regulamentos Geral de Bens Móveis, Imóveis e Prestação de Serviços, registrado no Cartório de Títulos e Documentos e Cível de Pessoa Jurídica, todos devidamente assinados por ambas as partes, bem como o recibo de pagamento da taxa de adesão e extrato bancário, que comprova o adimplemento dos valores que pretende ser restituído, é imperiosa a conclusão de que comprovou os fatos constitutivos do direito alegado. Apelante que não logrou êxito em demonstrar qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do Recorrido (art. 373, II, CPC).

4- Ocorrendo a desistência ou exclusão do consorciado, é devida a restituição das parcelas efetivamente pagas, acrescidas de correção monetária, conforme Verbete Sumular no 35 do STJ, a partir de cada desembolso, e juros moratórios após o trigésimo dia do encerramento do grupo consorcial, eis que a devolução das prestações fora do prazo estipulado é que caracteriza a mora da administradora.

5- Os juros de mora serão exigíveis se o ativo da massa falida comportar o pagamento. Isso porque, nos termos do artigo 124, da Lei 11.101/2005, “contra a massa falida não são exigíveis juros vencidos após a decretação da falência, previstos em lei ou em contrato, se o ativo apurado não bastar para o pagamento dos credores subordinados
.”
(TJ-MT - AC: 00025087120128110015 MT, Relator: DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 29/04/2020, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/05/2020)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a sentença objurgada por seus próprios fundamentos, e, por consequência,
majoro
os honorários
advocatícios a serem suportados pela recorrente em mais 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa, considerando a sucumbência recíproca fixada na origem, nos termos do § 11 do art. 85 do CPC, devendo ser observado o disposto no art. 98, §3o, do mesmo
Códex
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2024